Tribunal: TJSP
Processo: 1531900-45.2023.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ITBI (exercício de 2016) – Insurgência da excipiente contra o acolhimento da exceção oposta – Desacolhimento - Prescrição que deve ser reconhecida, haja vista que quando proposta a ação já havia transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN – Manutenção da r. sentença que se impõe - Recurso desprovido.